Tribunal: TJES
Processo: 5015919-09.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015919-09.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ZILDA SIMOES e outros

APELADO: BANCO AGIBANK S.A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL (DUPLA). AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. BIOMETRIA FACIAL (FOTOGRAFIA). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO BANCO (TEMA 1061/STJ). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479/STJ). DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. REPETIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL (ERESP 1.413.542/RS). COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). Impugnada a autenticidade da contratação, cabe ao banco o ônus da prova (Tema 1061/STJ), do qual não se desincumbiu.

2. A mera juntada de fotografia (biometria facial) e "dossiê comprobatório" unilateral, desacompanhada de elementos robustos que atestem a segurança do procedimento e a manifestação de vontade livre e informada da consumidora analfabeta, não comprova a validade da contratação. O simples crédito em conta, isoladamente, não convalida negócio jurídico fraudulento.

3. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, pois a cobrança se deu após 30/03/2021 (marco da modulação do STJ no EREsp 1.413.542/RS) e a conduta do banco, ao não comprovar a contratação regular, afasta a hipótese de engano justificável.

4. Incabível a compensação, pois, além da declaração de inexistência dos débitos, o banco não comprovou que a consumidora efetivamente se beneficiou dos valores supostamente creditados, sendo plausível a ocorrência de fraude completa por terceiros.

5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício assistencial BPC/LOAS) de pessoa idosa e analfabeta configuram dano moral in re ipsa, que independe de prova do abalo psicológico. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem é modesto diante da vulnerabilidade da vítima e da gravidade da falha na segurança do serviço bancário. Majoração para R$ 5.000,00 mostra-se mais adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso autora conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pela autora e negar provimento ao recurso interposto pelo banco requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA ZILDA SIMOES
e
BANCO AGIBANK S.A.
em face da sentença id. 12784354 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito”
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

(i) Declarar a inexistência dos débitos relativos aos contratos nº 1231007955 e nº 1244541646;

(ii) Condenar o banco réu à restituição, em dobro, de todos os valores descontados indevidamente do benefício da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, com base no entendimento do STJ (EAREsp 676.608).

(iii) Condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a autora interpôs apelação (id. 12784355), pugnando pela majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dos honorários para 20% (vinte por cento).

O
BANCO AGIBANK S.A.
também interpôs recurso de apelação (id. 12784357), alegando a validade das contratações. Subsidiariamente, pede a restituição simples, a compensação de valores, a exclusão ou redução dos danos morais e a alteração do termo inicial dos juros de mora sobre a indenização.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ids. 12784360 e 12784365), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso e manutenção/reforma da sentença nos pontos que lhes favorecem. A autora arguiu preliminar de não conhecimento de documentos supostamente juntados com a apelação do banco.

Instado a se manifestar sobre a preliminar (id. 12791284), o banco peticionou (id. 12932268), esclarecendo o equívoco da autora e reafirmando a regularidade da juntada anterior de documentos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015919-09.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ZILDA SIMOES, BANCO AGIBANK S.A

APELADO: BANCO AGIBANK S.A, MARIA ZILDA SIMOES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA ZILDA SIMOES
e
BANCO AGIBANK S.A.
em face da sentença id. 12784354 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito”
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

(i) Declarar a inexistência dos débitos relativos aos contratos nº 1231007955 e nº 1244541646;

(ii) Condenar o banco réu à restituição, em dobro, de todos os valores descontados indevidamente do benefício da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, com base no entendimento do STJ (EAREsp 676.608).

(iii) Condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a autora interpôs apelação (id. 12784355), pugnando pela majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dos honorários para 20% (vinte por cento).

O
BANCO AGIBANK S.A.
também interpôs recurso de apelação (id. 12784357), alegando a validade das contratações. Subsidiariamente, pede a restituição simples, a compensação de valores, a exclusão ou redução dos danos morais e a alteração do termo inicial dos juros de mora sobre a indenização.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ids. 12784360 e 12784365), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso e manutenção/reforma da sentença nos pontos que lhes favorecem. A autora arguiu preliminar de não conhecimento de documentos supostamente juntados com a apelação do banco.

Instado a se manifestar sobre a preliminar (id. 12791284), o banco peticionou (id. 12932268), esclarecendo o equívoco da autora e reafirmando a regularidade da juntada anterior de documentos.

Inicialmente, conforme relatado, em suas contrarrazões a autora/apelada Maria Zilda Simões arguiu preliminar de não conhecimento de documentos que teriam sido juntados pelo banco réu/apelante junto ao seu recurso de apelação, alegando preclusão.

Entretanto, os documentos questionados foram juntados pelo banco réu em 30/04/2024 (id. 12784342), após a decisão saneadora. A autora, inclusive, manifestou-se sobre tais documentos (id. 12784351).

Desta forma, rejeito a alegação trazida pela autora.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante registrar que, na origem, trata-se de demanda proposta por Maria Zilda Simões em desfavor do Banco Agibank S.A., na qual a autora, pessoa idosa (78 anos à época da inicial) e analfabeta, beneficiária do BPC/LOAS, alegou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de dois contratos de empréstimo consignado (nº 1231007955, parcela de R$ 424,20; e nº 1244541646, parcela de R$ 31,50) que afirma jamais ter contratado ou autorizado.

Conforme já relatado, após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Assim, cinge-se controvérsia recursal em analisar a validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados, a ocorrência de danos morais e materiais, a forma de restituição (simples ou em dobro), a possibilidade de compensação e o quantum indenizatório.

No recurso apresentado, o banco apelante insiste na validade das contratações, argumentando que a autora manifestou sua vontade por meio eletrônico/biométrico, com presença de testemunhas, e que os valores foram creditados em sua conta.

Sem razão, contudo.

Conforme bem pontuado pelo culto magistrado sentenciante, a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva por falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Diante da negativa da contratação pela autora, idosa e analfabeta, e da verossimilhança de suas alegações, correta a inversão do ônus da prova operada na decisão saneadora, cabendo ao banco demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade do negócio jurídico. Ademais, o C. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1061 (REsp 1.846.649/MA), firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
.

No caso dos autos, o banco réu não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus. Para o contrato nº 1244541646, apresentou CCB com “assinatura” por biometria facial. Contudo, como salientado na sentença, trata-se de mera fotografia, sem elementos robustos que atestem a segurança do procedimento e a inequívoca manifestação de vontade da consumidora analfabeta, que, ademais, nega conhecer as testemunhas indicadas nos documentos do banco.

Ora, a simples juntada de fotos e de um “dossiê comprobatório” unilateral não supre a ausência de uma assinatura válida ou de prova contundente do consentimento informado.

Quanto ao contrato nº 1231007955, a situação é ainda mais desfavorável ao banco, que sequer apresentou a íntegra do instrumento contratual.

A alegação de que os valores foram creditados na conta da autora, embora relevante, não é suficiente, por si só, para validar a contratação, especialmente diante da impugnação da autora e da ausência de prova robusta do consentimento.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa. 2. A Súmula 479 do STJ estabelece que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Como bem observou o magistrado de 1º grau “Os documentos juntados dão conta da existência de fotografia e da CNH do autor, contudo, não resta claro e transparente que ele estava ciente da contratação, assim como não há vídeo ou áudio com os termos da contratação, tampouco aquiescência desta, com os valores constantes dos documentos apresentados aos autos. Analisando o caso, diante da afirmação do requerente de que não autorizou o empréstimo, embora apresente assinatura facial, revela-se duvidosa a contratação. Ademais, a fotografia e documento do autor podem ter sido objeto de envio à instituição bancária por outro motivo, visto que não há assinatura eletrônica dos termos do contrato, isso porque, no contrato juntado aos autos não consta nenhuma assinatura por biometria facial do autor
. Ademais, a fraude se torna evidente ao observar a ausência de geolocalização e demais informações que comprovam a vontade livre e consciente do autor em formalizar o contrato objeto dos autos.”. 4. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício do consumidor que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa. Valor da indenização mantido. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AC 5003907-60.2023.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. Relatora JANETE VARGAS SIMOES, Data: 15/12/2023)

Portanto, irretocável a sentença ao declarar a inexistência dos débitos.

No tocante à forma de restituição, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor assim prevê:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Ante o exposto, concluo que, no caso dos autos, assim como entendido pelo d. Juízo
a quo
, como as cobranças foram posteriores a 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma em dobro.

Seguindo, o pedido de compensação também não merece acolhida. Além da ausência de prova robusta da contratação, a autora nega ter recebido ou se beneficiado dos valores supostamente creditados. O extrato apresentado pelo banco é documento unilateral e não comprova que a autora efetivamente usufruiu do numerário, que pode ter sido, inclusive, sacado ou transferido fraudulentamente por terceiros. Sem prova do enriquecimento da autora ou do recebimento voluntário, descabe a compensação.

Por fim, ambas as partes recorrem quanto aos danos morais. O banco busca sua exclusão ou redução, enquanto a autora pleiteia a majoração do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A existência do dano moral é inconteste. Conforme entendimento pacífico, os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, especialmente benefício previdenciário de valor reduzido destinado à subsistência de pessoa idosa e vulnerável, configuram dano moral i
n re ipsa
, que prescinde de comprovação específica do abalo psicológico.

Acerca do
quantum
, a indenização deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, a condição da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, embora não seja irrisório, mostra-se modesto diante das particularidades do caso: a extrema vulnerabilidade da autora (idosa, analfabeta, beneficiária do BPC), o caráter essencial da verba atingida e a gravidade da falha do banco.

Por outro lado, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pleiteado pela autora, embora justificável em algumas situações, parece um pouco acima do que usualmente se arbitra em casos semelhantes neste Tribunal, quando não há outras consequências como negativação.

Nesse contexto, ponderando todos esses elementos, entendo que a majoração da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende melhor aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função reparatória e pedagógica sem gerar enriquecimento indevido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MARIA ZILDA SIMOES
, apenas para MAJORAR o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal do banco réu/apelante, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em seu desfavor (art. 85, §2º, CPC) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)